Tribunal: TJMT
Processo: 1009596-89.2017.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009596-89.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOILSON PONCIANO PEREIRA LEITE - CPF: 551.432.531-87 (APELADO), RODRIGO SILVA DOS SANTOS - CPF: 715.906.841-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009596-89.2017.8.11.0041

APELANTE: OI S.A.

APELADO: JOILSON PONCIANO PEREIRA LEITE

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ÔNUS DA REQUERIDA – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PRÉVIOS APONTAMENTOS RESTRITIVOS LEGÍTIMOS – DIREITO À REPARAÇÃO AFASTADO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385/STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não comprovada a origem do débito, impõe-se a declaração da sua inexistência, e, por conseguinte, é indevido o apontamento em órgão restritivo. No entanto,
“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento"
(Súmula 385/STJ).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009596-89.2017.8.11.0041

APELANTE: OI S.A.

APELADO: JOILSON PONCIANO PEREIRA LEITE

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais julgada procedente para declarar inexistente a dívida de R$ 250,70 e condenar a requerida ao pagamento de R$ 15.000,00 de reparação, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a contar da data da sentença.

A apelante alega que agiu em exercício regular de direito ao incluir o apelado em cadastros restritivos por inadimplemento de contrato regularmente firmado entre as partes.

Argui que, ademais, a cobrança indevida por si só não gera dano moral, o qual nem estaria efetivamente demonstrado nos autos, e, portanto, além de desproporcional, a quantia arbitrada representaria enriquecimento ilícito.

Pede a exclusão dessa condenação sob o argumento de que há outras anotações em nome do apelado nos órgãos de proteção ao crédito.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Parecer do Ministério Público pelo parcial provimento do Recurso no que diz respeito à minoração do montante definido para a lesão extrapatrimonial (Id. 81213985).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009596-89.2017.8.11.0041

APELANTE: OI S.A.

APELADO: JOILSON PONCIANO PEREIRA LEITE

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelação Cível em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais julgada procedente para declarar inexistente a dívida de R$ 250,70 e condenar a requerida ao pagamento de R$ 15.000,00 de reparação, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença.

O apelado ingressou em juízo sob a alegação de que teve seu nome inserido nos cadastros de proteção ao crédito pela requerida por inadimplemento de R$ 250,70, com a qual, no entanto, não teria realizado qualquer avença.

Ocorre que nas ações declaratórias negativas, o ônus de mostrar a existência do débito e até mesmo os termos da relação contratual é da empresa prestadora do serviço, o que não foi cumprido neste caso.

E como bem consignado pelo juízo
a quo
, a apelante não juntou cópia do suposto contrato ou outros documentos utilizados na negociação, devidamente assinados e contendo dados cadastrais/pessoais do apelado.

Apenas nesta fase trouxe simples
print
de tela de computador com faturas em nome dele, os quais não servem como prova da contratação, visto que produzidos de forma unilateral, portanto facilmente manipuláveis, além de estarem desacompanhados de outros elementos que confirmem sua validade.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS– SERVIÇO DE TELEFONIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL - DANO MORAL CARACTERIZADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - EVENTO DANOSO - RECURSO DESPROVIDO.
O “print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.
É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O início dos juros de mora em condenação por danos morais, advindos de relação extracontratual, se dá a partir do evento danoso (Súmula nº 54/STJ).”
(RAC n. 1006593-46.2017.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 18/11/2020, DJe 19/11/2020).

Logo, como esse documento não atesta a licitude da cobrança, é infundada a arguição de exercício regular de direito, o que autorizaria a indenização por dano moral, que, nessas hipóteses, é presumido.

Contudo, está efetivamente demonstrado na lide que na época já havia outros registros nas listas de inadimplentes em nome do autor, conforme extrato juntado por ele próprio (Ids. 77727493, 77727986 e 77727979). E a Súmula 385/STJ enuncia que,
"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso apenas para afastar a reparação por danos morais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021